Tribunal: TJMT
Processo: 1035712-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035712-35.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PATRICIA MOREIRA - CPF: 769.735.491-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência da Recorrente na audiência de conciliação, condenando-a ao pagamento das custas judiciai.

3. A sentença que julgou extinta a ação por contumácia deve ser anulada, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, em razão do desinteresse de ambas as partes de realizar audiência de conciliação.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência do recorrente na audiência de conciliação, condenando a Recorrente ao pagamento das custas judiciais.

A Recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os autos sejam encaminhados para o Juízo originário para o regular prosseguimento do feito. Alternativamente, requer seja afastada a condenação ao pagamento das custas judiciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

A esse respeito, dispõe o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos, in verbis:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

A despeito de tais previsões, destaco que no presente caso a extinção constitui-se em excesso de formalismo, de modo que a sentença deve ser anulada, porquanto o Estado de Mato Grosso, antes da audiência, juntou contestação na qual informou que não compareceria ao ato, pois não tinha interesse na conciliação (Id. 69801968). Em razão disso, tanto o autor, quanto o Estado réu, não compareceram em aludida audiência.

A propósito, verifica-se, ainda, dos autos que após a manifestação do Estado de Mato Grosso, a Recorrente postulou o cancelamento da audiência de conciliação.

Desse modo, exigir a presença da parte promovente em audiência quando o réu, confessadamente, não compareceria afronta os princípios norteadores dos Juizados Especiais, de modo que a sentença deve ser anulada com o consequente retorno dos autos para abertura do prazo de apresentação de impugnação à contestação e, eventualmente, produção de provas.

Colaciono o Enunciado no 1 da Fazenda Pública de Mato Grosso:

Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa.
(APROVADO NO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença que julgou extinta a ação por contumácia deve ser anulada, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, ante o desinteresse de ambas as partes de realizar audiência de conciliação. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT - RI: 10009244320178110025 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 26/11/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/11/2018)

Assim, entendo como medida de Justiça, que o feito tenha seu regular prosseguimento, dispensada a audiência de conciliação face ao desinteresse de ambas as partes.

Em face do exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto. É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021